Tribunal: TJBA
Processo: 0513507-64.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513507-64.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SOUZA NUNES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA FRANCA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
THAIS RODAMILANS SANJUAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PUBLICAÇÃO DA LEI PELO PODER EXECUTIVO COM TEXTO DIVERSO DO APROVADO PELO PODER LEGISLATIVO. IRREGULARIDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF. NÃO CABIMENTO DO
MANDAMUS
.
PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
0513507-64.2018.8.05.0150
, tendo como Apelantes
ADRIANO SOUZA NUNES SANTOS e outros
e Apelado
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO E EXTINGUIR O FEITO SEM EXAME DE MÉRITO
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR